Tribunal: TJSP
Processo: 1042645-53.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de
Declaração
Cível
no
1042645-53.2019.8.26.0100/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante JOGRACIN SERVICOS
DE
ADMINISTRACAO
E
EMPREITA
LTDA,
é
embargada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Embargos de Declaração Cível no 1042645-53.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.652
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Embargos de Declaração Cível no 1042645-53.2019.8.26.0100/50000
Comarca : São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Embargante : JOGRACIN SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO E EMPREITA LTDA. (autora)
Embargada : TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ré)

Voto no 31.652
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DO
JULGAMENTO
PRETENDIDA. RECURSO REJEITADO. Não se
verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil (CPC), os embargos de
declaração
opostos
devem
ser
rejeitados,
sobretudo se contêm argumentos com o escopo de
rejulgamento da justiça da causa.
JOGRACIN
SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO E EMPREITA LTDA. ajuizou ação anulatória
cumulada com pedido de rescisão de contrato em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
A Juíza de Direito, por r. sentença
de fls. 714/718, aclarada à fl. 725, cujo relatório adoto, julgou
improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Embargos de Declaração Cível no 1042645-53.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.652
Processo Civil (CPC). Após o trânsito em julgado, fica revogada a
tutela de urgência concedida (fls. 599/600).
Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação (fls. 727/736). Pelo acórdão, a Turma Julgadora
desta 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, por votação unânime, negou provimento ao recurso, com
observação.
Agora, os presentes embargos de
declaração foram opostos pela embargante (denominada autora) para
eliminar contradição, pois houve, desde o primeiro momento da
contratação, a reclamação registrada por meio de protocolos, os quais
foram descritos. Depois, sem solução, e diante das incansáveis
tentativas, permaneceu o caminho jurídico. A embargada, em nenhum
momento, desincumbiu-se do ônus que lhe incumbia acerca de provar
as contratações excedentes das 105 linhas telefônicas. Para suprir
omissão, assevera não ter havido mudança de versão na fraude
alegada que foi revelada em sede de contestação; em verdade,
necessitava apenas de 23 linhas telefônicas. Prequestionou os
dispositivos previstos no art. 169 do Código Civil (CC) e 437 do CPC
(fls. 1/6).
É o relatório.
Incompreensível que a embargante
pudesse, desde o primeiro momento da contratação, permanecer
apenas no âmbito extrajudicial e estabelecer tratativas via protocolos de
atendimento junto à embargada para entender o porquê de eventual

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Embargos de Declaração Cível no 1042645-53.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.652
cobrança indevida no contrato de prestação de serviços telefônicos que
há muito tempo havia celebrado.
Não faz sentido sua argumentação, o
que exigia, conforme fundamentado no acórdão recorrido, uma ação
urgente, direta e imediata inclusive com medidas judiciais prévias ao
tempo da inadequação.
Constou no acórdão hostilizado:
“Por mais que a autora estivesse insatisfeita com a
prestação
de
serviços
telefônicos
que
foi
contratado, se havia a clara ideia de um número
aceitável de linhas para o desenvolvimento da sua
atividade, admitir à sua disposição cerca de 128
linhas telefônicas ativas na vigência do plano é no
mínimo curioso não despertar de pronto qualquer
anormalidade.
Tal anomalia deveria despontar de imediato uma
reação além de meros protocolos solicitando
atendimento para corrigir eventual falha na
prestação do serviço, ainda mais por longo
período.
Se antes da contestação, como mencionou, o
contrato não podia ser conhecido -- o que não é
crível -- é importante esclarecer que há no
ordenamento
jurídico
previsão
instituída
de
exibição de documentos. Daí a análise crítica e
pontual a respeito como má argumentação da
questão.
Por conseguinte, a petição inicial apresenta o fato
gerador do direito supostamente violado pela ré
como se o contrato celebrado fosse válido, sem
nenhuma mácula, exceto a pretendida revisão do
plano que aduziu não ter logrado êxito na sua
obtenção.
É verdade que houve citação de 128 linhas ao
longo do período de contratação, sendo que a

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Embargos de Declaração Cível no 1042645-53.2019.8.26.0100/50000
Voto no 31.652
necessidade da empresa nunca passou de 23.
Todavia, essa diferença nunca saiu do campo da
resignação ou do estado normal de coisas.
Por tudo isso, reputa-se, em verdade, a falta de
verossimilhança das alegações apresentadas pela
autora, o que explica o indeferimento da prova
pericial por mera alegação de possível fraude nas
assinaturas de alguns contratos.” (fls. 776/777).
Dessa forma, impossível acolher os
presentes embargos para colmatá-lo, ante a constatação de pleito de
rediscussão da justiça do julgamento.
Posto isso, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração interpostos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator